Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-40.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025767-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), SANDRO IVAN HANAUER - CPF: 901.292.021-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL –

EXTINÇÃO
DO
FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO
PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL
–
IPTU -
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA DENTRO DO PRAZO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp nº 1281978/ RS

sentença parcial de mérito é incompatível com o direito processual civil brasileiro.

2-Não configurada a inércia da Fazenda Pública
em ajuizar execução anterior ao lapso
temporal superior a cinco (5)
anos, deve
ser afastada a prescrição
do crédito tributário
.

3- Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo
Município de Sinop
contra a
“sentença parcial”
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da execução fiscal n.º 1007293-78.2020.8.11.0015, que
pronunciou
a

prescrição

parcial

do crédito tributário.

A Agravante sustenta, em suma, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma, considerando que, o vencimento do débito mais antigo ocorreu em
11/06/2015
, a contagem do prazo prescricional iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, em
12/06/2015
, motivo pelo qual o crédito tributário extinto seria exigível até
13/06/2020
, desse modo, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em
09/06/2020,
não há no que se falar em prescrição.

Afirma que, a ação deve ter seu regular processamento, visto que a Fazenda Pública não pode ser penalizada pela mora judiciária, isso porque, apesar da ordem de citação ter ocorrido em 11/06/2020, conforme dispõe os
arts
. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN c/c 240, § 1º, do CPC, os efeitos da interrupção da prescrição retroagem à data do ajuizamento da ação, o que reforça a plena validade do crédito tributário.

Argumenta que o Juízo
a quo
extinguiu prematuramente parte dos créditos tributários em execução, porquanto não havia transcorrido o lapso quinquenal.

Ao final
, pugna pelo conhecimento do recurso, bem como pela concessão da tutela recursal, com objetivo de reformar a
“
decisão
”
agravada.

Verifica-se que por um lapso, foi determinada a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões, sem que houvesse a análise do pedido liminar, contudo ao analisar o processo de origem 1007293-78.2020.8.11.0015, conclui-se que
não houve prejuízo. (Id. 192324173).

Recurso tempestivo
.

Certidão de isenção de custas (
Id. 188337156
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é importante esclarecer que, apesar de o Agravo de Instrumento ter sido interposto em decorrência de uma "sentença parcial" proferida pelo Juízo
a quo
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, constante do REsp 1281978, a emissão de sentença parcial de mérito é incompatível com o direito processual civil brasileiro
,
isso porque

uma decisão interlocutória de mérito pode ser proferida

nas situações previstas pelo
artigo 269 do
C
PC
,
como
é o caso,
uma vez que não implica o encerramento do processo ou da fase processual
.

Além disso,
o recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema
PJe
de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em
11/09/2023
, com prazo para manifestação até
26/10/2023
, e interposto o recurso
em 26/10/2023
, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Pelo acima exposto, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pelo Município de Sinop contra a
“sentença parcial”
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
que, nos autos de Execução Fiscal nº1007293-78.2020.8.11.0015,
reconheceu a prescrição parcial do
s déb
itos fiscais executados, com vencimento em 11/06/2015
.

D
e análise aos autos de origem, verifica-se que o Município de Sinop ajuizou, em 09/06/2020, a ação de execução fiscal em desfavor de
Sandro Ivan
Hanauer
,
visando o recebimento de créditos decorrentes da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, bem como de taxa de coleta de lixo, inscritos na CDA n.º 2551/2020, 11451/2019, 2550/2020, 9755/2016, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 4.138,86
(quatro mil cento e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada
(11/06/2020, Id. 33360144)
, retornando positivo o aviso de recebimento
(
28/08/2022,
I
d.
93677948
).

À vista disso,
o

Exequente, ora Agravante
, em
08/02/
2023, pugnou
pela penhora
on-line
em nome do Executado
,

bem como pela avaliação do imóvel descrito na CDA

(I
d.

109446291)
, não sendo analisado o pedido.

Sobreveio, então, despacho determinando a intimação do Exequente para manifestar quanto a eventual ocorrência de prescrição
parcial dos débitos tributários executados
, posteriormente
.

Transcorrido
o prazo
in albis
,

em 29/08/2023, foi proferida
“sentença parcial”
, oportunidade em que o magistrado
a quo
que pronunciou
“a PRESCRIÇÃO PARCIAL do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO COM VENCIMENTO em 11/06/2015 e consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil” (Id. 127561344),

o que
motiv
ou
a interposição do presente agravo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o instituto da
prescrição
extingue o direito do credor, quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174, do CTN, como cito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Cinge-se que o
cerne da presen
te demanda consiste em determinar a
ocorrência da prescrição quinquenal
da CDA de nº 9755/2016
, em que o crédito tributário
ad
vindo
de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU
.

Conforme entendimento firmado
,
o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –IPTU
constitui tributo por lançamento de ofício
,
isso porque tem como fato gerador
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município.

Sobre o tema,
e
xtrai-se do
entendimento

do Superior Tribunal de Justiça
, constante na

Súmula
397
:

“
Súmula 397 -
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. (SÚMULA 397, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009,
DJe
07/10/2009)
”.

Assim,
e
m
caso de inércia
da Fazenda Pública para efetuar a constituição
d
o crédito
, e
s
te fica sujeito à
decadência
, já a ausência de ação para ajuiza
mento de consequente execução acarreta a prescrição
.

Nesse contexto, na eventualidade de não ser possível determinar com precisão o momento da notificação do contribuinte, que representa a efetiva constituição definitiva do crédito, esta ocorrerá no dia seguinte à data de vencimento do tributo, conforme estabelecido nos julgamentos dos REsp 1658517/PA e REsp 1641011/PA, submetidos ao rito dos recursos repetitivos. A tese consolidada (Tema 980) destaca que:

“i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
”.

Pois bem.

D
e análise
d
as certidões de dívida ativa que embasam o feito executivo,
mais especificamente da CDA nº

9755/2016
,

verifica-se que a
data do vencimento era
11/06/2015
,

sendo assim,
conforme
a tese firmada pelo
STJ,
a
contagem da
prescrição
do direito de ação do Agravante

teve início em

1
2
/06/2015
, com o prazo quinquenal previsto para o
dia

13/06/2020
,
a ação executiva foi ajuizada em

09
/06/202
0

com o consequente
despacho ordenatório de citação em
11/06/2020
.

Sabe-se
que o despacho que determina a citação interrompe o curso da prescrição e possui o poder de retroagir à data do ajuizamento da ação, em conformidade com o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, e no §1º do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que a Execução tivesse sido ajuizada antes das alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, não se configuraria a prescrição do crédito tributário, visto que tal medida foi tomada dentro do prazo legal estabelecido, ainda que por uma margem reduzida.

Registra-se
ainda, que apesar da citação do Executado ter se efetivado somente em
17/08/2022, por meio do aviso de recebimento,

a
inércia no andamento do processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao Poder Judiciário, conforme estabelecido na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça
que
dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim
sendo
,
imperiosa a reforma da
“sentença
parcial” que

pronunciou a prescrição parcial do crédito
inscrito na CDA n.º 9755/2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para reformar a decisão, afastar a

prescrição do crédito tributário e, consequentemente, determinar o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024